Tribunal: TJES
Processo: 5009645-83.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009645-83.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: TELMA FERRAZ PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009645-83.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO:
TELMA FERRAZ PEREIRA BONOMO

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RUBENS JOSÉ DA CRUZ

EMENTA. RECURSO INOMINADO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. REDUÇÃO INDEVIDA DO VENCIMENTO. PROGRESSÃO. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. INCORPORADOS À REMUNERAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. BOA-FÉ DO SERVIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por TELMA FERRAZ PEREIRA BONOMO em face do MUNICÍPIO DA SERRA.

Em síntese, a parte autora alega que ao requerer sua aposentadoria, o Município realizou a revisão de sua remuneração, retirando as parcelas denominadas “progressão judicial” e “gratificação de assiduidade”, e a obrigando a devolver aos cofres públicos os valores relativos a citada verba, impedindo a concessão de sua aposentadoria até a completa devolução de tais valores aos cofres públicos.

No entanto, a requerente afirma que tal cobrança é indevida uma vez que no processo judicial tombado sob o nº 048.030.032.824, foi julgado procedente o pedido de promoção e progressão dos servidores do Município de Serra/ES, com base nos comandos previstos nas Leis Municipais de nº 2.172/99 e 2.173/99 e que após o trânsito em julgado a municipalidade realizou a progressão e incorporação dos valores aos salários dos servidores a partir do ano de 2013.

Por fim, sustenta que o recebimento da gratificação de assiduidade ocorreu de boa-fé, e que por essa razão não pode a Municipalidade obrigá-la a devolver tal verba.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Inicial para:

I – CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a restituir à demandante TELMA FERRAZ PEREIRA BONOMO a quantia de R$ 8.678,92 (oito mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos), referente ao “DESCONTO PARC. SALÁRIO” (sic), relativo a subtração da “progressão judicial”.

II – CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a devolver à requerente TELMA FERRAZ PEREIRA BONOMO o montante de R$ 23.409,92 (vinte e três mil quatrocentos e nove reais e noventa e dois centavos), referente a “DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO” (sic), correspondente ao desconto da gratificação de assiduidade.

III – Resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Os valores serão atualizados monetariamente pelo IPCA/IBGE, com juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº. 11.960/2009, que devem incidir até 08 de dezembro de 2021 (TEMA 810 do STF). A partir de 09 de dezembro de 2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Deixo de condenar o requerido em honorários de sucumbência nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Não há remessa necessária, a teor do que preceitua o artigo 11 da Lei nº 12.153/09.

Irresignada com a sentença proferida em Id. 6347202, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que a progressão de 3% do período de 2003-2004 foi recebida em duplicidade, pois a partir de 2002 a autora já estava amparada pela Lei nº 2.173/99. Em relação à gratificação por assiduidade alega que a servidora não recebeu em boa-fé os valores pagos a maior, portanto, não há ilegalidade no ato do município em requerer a devolução dos valores.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O recorrente afirma em seu recurso que a autora recebeu a progressão de carreira em duplicidade no período de 2003-2004, uma vez que já estava amparada pela Lei nº 2.173/99 e que estava ciente da irregularidade no recebimento da gratificação por assiduidade, por isso, o entendimento do STJ no Tema 1009 pode ser aplicado ao caso.

De início, é necessário ressaltar que a imparcialidade e a busca pela verdade material são pilares essenciais do sistema jurídico, e a ausência de provas mínimas impede que se possa tomar uma decisão justa e equitativa. Nesse cenário, é necessário que as partes apresentem elementos de prova consistentes e confiáveis para embasar suas alegações, possibilitando ao juiz uma análise adequada e imparcial dos fatos, a fim de se alcançar uma decisão justa e legítima.

No caso em questão, constato que a recorrente não foi capaz de comprovar a partir de documentação sólida suas alegações.

De início, em relação à ciência da autora quanto à irregularidade no recebimento da gratificação por assiduidade, essa não restou comprovada nos autos. A recorrente apresenta como prova da ciência da autora documento assinado por ela em 2020, por meio do qual ela foi informada que deveria restituir aos cofres públicos o valor recebido a mais, ou seja, ela só tomou conhecimento do equívoco da Administração Pública após a solicitação da aposentadoria e de anos recebendo o valor. Desse modo, não há documentação nos autos que comprove a ausência de boa-fé da autora, ou sua ciência inequívoca da irregularidade, não sendo possível a aplicação do Tema 1009 do STJ ao caso em tela.

Ademais, sobre a existência de duplicidade na progressão da recorrida, essa tampouco foi comprovada. O município não apresentou nenhuma documentação que demonstrasse o pagamento em dobro, de modo diverso, a autora em Ficha Financeira de Id. 6347078, provou que o pagamento da Progressão pela Lei 2.173/99 só teve início em 2004 e a Progressão Judicial em 2013. Desse modo, a progressão de 2003, que a recorrente afirma que foi recebida em duplicidade, não consta no relatório financeiro que foi emitido pela própria Administração. Assim, não há nos autos indícios que corroborem com a narrativa proposta pela recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)